Tribunal: TJBA
Processo: 0501244-08.2019.8.05.0039
Classe: Apelação
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-15
Data de publicação: 2025-12-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0501244-08.2019.8.05.0039

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: FIXAR INDUSTRIAL EIRELI

Advogado(s)
:
CAMILA DE SALES GUERREIRO BRITTO, ANDRE FERREIRA LINS ROCHA, ANA CAROLINA STRUFFALDI DE VUONO

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. PROGRAMA DESENVOLVE. EXIGÊNCIA SUPERVENIENTE DE DEPÓSITO DE 10% DO INCENTIVO AO FUNCEP (LEI ESTADUAL Nº 13.564/2016). ATO JURÍDICO PERFEITO E ART. 178 DO CTN. VEDAÇÃO DE VINCULAÇÃO DE RECEITA DE IMPOSTOS (ART. 167, IV, CF). LEGALIDADE TRIBUTÁRIA (ART. 150, I, CF). PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA E INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA REJEITADAS. RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO COM PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. RECURSO DE
APELAÇÃO CONHECIDO E NÃO PROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação interposta pelo ESTADO DA BAHIA contra sentença concessiva de segurança em mandado de segurança, impetrado por FIXAR INDUSTRIAL EIRELI, para afastar a exigência, introduzida pela Lei Estadual nº 13.564/2016 e regulamentação correlata (Decreto nº 16.970/2016), de depósito de 10% sobre o valor do benefício fiscal usufruído no Programa DESENVOLVE, bem como para manter a impetrante nas condições originárias do incentivo e restituir valores comprovadamente recolhidos (R$ 6.425,24).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há três questões em discussão: (i) definir a legitimidade passiva das autoridades fazendárias apontadas como coatoras; (ii) estabelecer a adequação do mandado de segurança para combater ato concreto de exigência do depósito; (iii) determinar a legalidade/constitucionalidade da exigência superveniente do depósito de 10% como condição de fruição do benefício e a possibilidade de restituição dos valores pagos com prova pré-constituída.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Configura-se a legitimidade passiva do Superintendente de Administração Tributária e do Gerente de Arrecadação da SEFAZ/BA, por serem responsáveis pela prática e execução do ato impugnado, nos termos do art. 6º, § 3º, da Lei nº 12.016/2009, do art. 13 do Decreto Estadual nº 16.406/2015 e da jurisprudência (STJ, RMS 24.727/BA; TJBA, MS nº 0561116-73.2016.8.05.0001).

4.
Rejeita-se a tese de “lei em tese” (Súmula 266/STF), porque o writ combate ato administrativo concreto que aplica a Lei Estadual nº 13.564/2016 à impetrante, sendo lícito invocar a inconstitucionalidade da norma como fundamento (STF, MS 32.809 AgR; STJ, AgInt no REsp 1.527.393/MG; STJ, RMS 24.727/BA).

5.
A habilitação da impetrante ao Programa DESENVOLVE, deferida em 2006 por prazo e condições definidos, configura ato jurídico perfeito protegido pelo art. 5º, XXXVI, da CF e pelo art. 178 do CTN, que veda a revogação ou modificação de isenção/benefício concedido por prazo certo e sob condições (STJ, AgRg no REsp 1.245.654/SC; STF, RE 564.225/SC; STJ, REsp 1.091.198/SC).

6.
A imposição superveniente de depósito de 10% como condição de fruição do benefício viola a segurança jurídica e a legalidade tributária (CF, art. 150, I), por constituir prestação pecuniária compulsória com natureza tributária (CTN, art. 3º), não prevista no termo originário do incentivo (STF, RE 572.762/SC; STJ, REsp 1.113.403/SP).

7.

A exigência de depósito destinado a fundo específico afronta a vedação de vinculação de receita de impostos (CF, art. 167, IV), por não se enquadrar nas exceções constitucionais.

8.

É admissível, no próprio mandado de segurança, a restituição dos valores indevidamente recolhidos, quando houver prova pré-constituída do pagamento e observância do prazo do CTN (art. 165, I; art. 167; art. 168), sem transformar o writ em ação de cobrança (Súmulas 269 e 271/STF), conforme precedentes (STJ, AgRg no REsp 1.137.738/RS; STF, RE 612.686/RS).

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Rejeitadas as preliminares de ilegitimidade passiva da autoridade coatora e de inadequação da via eleita.

Recurso
de apelação conhecido e não
provido.

Tese de julgamento
:

1.
Configura-se a legitimidade passiva das autoridades fazendárias responsáveis pela prática e execução do ato que exige o depósito como condição do benefício.

2.
O mandado de segurança é via adequada para impugnar ato administrativo concreto que aplica norma supostamente inconstitucional, não incidindo a vedação da Súmula 266/STF.

3.

Benefício fiscal concedido por prazo certo e sob condições gera direito subjetivo protegido pelo art. 178 do CTN e pelo art. 5º, XXXVI, da CF, sendo inválida a imposição superveniente de encargo financeiro para sua manutenção.

4.
A exigência do depósito de 10% ao FUNCEP viola a legalidade tributária (art. 150, I, CF) e a vedação de vinculação de receita de impostos (art. 167, IV, CF).

5.
É possível a restituição, no próprio mandado de segurança, de valores indevidamente recolhidos, comprovados por prova pré-constituída, sem ofensa às Súmulas 269 e 271/STF.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 5º, XXXVI; 150, I; 155, § 2º, XII, g; 167, IV. CTN, arts. 3º, 165, I, 167 e 168, 178. Lei nº 12.016/2009, art. 6º, § 3º. Lei Estadual/BA nº 7.980/2001. Lei Estadual/BA nº 13.564/2016. Decreto Estadual/BA nº 16.406/2015, art. 13. Decreto Estadual/BA nº 16.970/2016.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Súmulas 266, 269 e 271; STF, MS 32.809 AgR, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 30/10/2014; STF, RE 564.225/SC, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe 15/02/2011; STF, RE 572.762/SC, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe 11/02/2011; STF, RE 612.686/RS, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 02/08/2013. STJ, RMS 24.727/BA, Rel. Min. Castro Meira, Segunda Turma, DJe 25/08/2008; STJ, AgInt no REsp 1.527.393/MG, Rel. Min. OG Fernandes, Segunda Turma, DJe 23/09/2016; STJ, AgRg no REsp 1.245.654/SC, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 25/09/2012; STJ, REsp 1.091.198/SC, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 10/03/2010; STJ, REsp 1.113.403/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 01/02/2010; STJ, AgRg no REsp 1.137.738/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 19/11/2010. TJBA, 1ª Câmara Cível, MS nº 0561116-73.2016.8.05.0001, Rel. Des. Maria de Lourdes Pinho Medauar.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos da
APELAÇÃO N.° 0501244-08.2019.8.05.0039
,

oriundos da
1
ª Vara da Fazenda Pública
da
Comarca de
Camaçari
/BA, em que figuram, como
Apelante
,
o
ES
TADO DA BAHIA

e, como
Apelad
a
,
FIXAR INDUSTRIAL EIRELI
.

Acordam
os Desembargadores integrantes da
Quinta Câmara Cível
do Tribunal de Justiça da Bahia,
à unanimidade de votos
,
em
REJEIT
AR
AS PRELIMINARES
DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DA AUTORIDADE COATORA e de INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA
e, no mérito,
NEGAR PROVIMENTO à Apelação.

Sala de Sessões, de de 202
5
.

PRESIDENTE

DESª. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA